Tribunal: STF
Processo: Rcl 41442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Direito Constitucional e Civil. Reclamação. Ausência de Aderência Estrita. 
1. A Constituição de 1988 incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade.
2. No julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, foram fixados parâmetros a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Dentre eles, figuram (i) a incidência da legislação comum aos atos decorrentes das relações entre os agentes de imprensa e os demais cidadãos, (ii) a preferência por sanções a posteriori e (iii) a imprescindibilidade da observância da proporcionalidade na fixação da indenização.
3. No julgamento da ADI 4815, Rel. Min. Cármen Lúcia, esta Corte considerou inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais.
4. No presente caso, a condenação imposta à ré, ora reclamante, não foi fundamentada na Lei de Imprensa – cuja não recepção foi declarada em bloco –, mas sim no Código Civil. Tampouco se trata de obra biográfica, mas de matéria jornalística. Além disso, cuida-se de controle posterior, e não prévio, do exercício das liberdades de expressão e de imprensa. 
5. A reclamante não trouxe aos autos elementos que demonstrem a violação, pela sentença atacada, dos critérios estipulados pela ADPF 130 e ADI 4815. Não há, portanto, aderência estrita aos paradigmas.
6. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela empresa Folha da Manhã S.A. em face de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que mantiveram a condenação da ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais pelo uso não autorizado de fotografia de uma policial em matéria jornalística. Extraio o seguinte trecho relevante da decisão reclamada:
    “2. Com efeito, a orientação firmada nesta Corte é no sentido de que, em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de se cogitar da prova da existência concreta de prejuízo ou dano. 
    (...)
    Nesse contexto, ao analisar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou ter ocorrido ofensa à imagem da autora, que não autorizou a publicação e teve sua imagem associada de forma negativa ‘já que a reportagem noticiava que alguns policiais militares, de forma reprovável, praticavam ilicitudes no exercício da profissão, divulgando tais 'feitos' em rede social’ (fl. 221, e-STJ). Salientou o acórdão que ‘o fato de aludida fotografia haver sido extraída de perfil aberto mantido pela apelada em rede social (Instagram) autorizaria a publicação aqui discutida, eis que a imagem da autora foi associada de forma indevida (violência policial)’ (fl. 222, e-STJ). Concluiu que a reportagem ofendeu a honra da autora, pois ‘a indevida associação da imagem da autora à violência policial (e à chamada 'ostentação policial') teve grande repercussão, haja vista o alcance da matéria que extrapolou o caráter jornalístico’. Como se vê, para acolhimento do apelo extremo no sentido pretendido pela recorrente, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.”
    2. A empresa reclamante alega afronta à autoridade dos precedentes firmados no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto; e da ADI 4815, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Defende que, nos julgados paradigmas, o STF reafirmou a prevalência da liberdade de expressão sobre os direitos individuais de imagem, que prescindem de autorização do indivíduo para seu uso. Afirma que “exigir o consentimento prévio da pessoa a respeito de quem se faz a matéria, quer para que seja escrita, quer para que tenha a sua imagem divulgada, é censura que impede a livre circulação de informações”. Por fim, assevera que, no caso concreto, a atividade de imprensa foi tratada como mera atividade comercial, desconsiderando-se o interesse coletivo na informação. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. A Constituição de 1988 incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial, o que significa dizer que seu afastamento é excepcional e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas da liberdade de expressão.
    6. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos na doutrina constitucional. Já tive, inclusive, a oportunidade de dedicar estudo específico ao tema (“Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação”, in Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129), no qual defendi a existência de oito critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade dos fatos; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida pelo STF no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, acórdão invocado como paradigma.
    7. No julgamento da mesma ADPF 130, fixou-se, ainda, a imprescindibilidade da observância da proporcionalidade na fixação da indenização, bem como a incidência da legislação comum aos atos decorrentes das relações entre os agentes de imprensa e os demais cidadãos, em razão da inconstitucionalidade em bloco da Lei de Imprensa. Veja-se:
    “(…) 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 
    (..)
    10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. (...) Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso.
    11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta” (destaques acrescentados).
    8. Já no julgamento da ADI 4815, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o STF deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil para declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, em observância aos direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística e de produção científica. O referido julgado foi assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito de reprodução de obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da Federação comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada. 3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. 9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes).”
    9. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.” (grifo acrescentado)
    10. Os elementos constantes nos autos desta reclamação não permitem o enquadramento da sentença atacada nos paradigmas tidos como descumpridos. Com efeito, a condenação da ré, imposta no caso concreto, não foi fundamentada no art. 49, § 2º, da Lei de Imprensa – cuja não recepção foi declarada em bloco –, mas sim nos artigos 186, 187, 188, I, 927, e 944, do Código Civil. Vale dizer que tampouco se trata de obra biográfica, mas de matéria jornalística.
    11. Além disso, impugna-se, no presente caso, sentença que arbitrou indenização em razão de dano à honra da parte beneficiária, e não decisão judicial que tenha imposto censura prévia à reclamante. É dizer, cuida-se de controle posterior, e não prévio, do exercício das liberdades de expressão e de imprensa. 
    12. Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria. É que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Em suma, ainda que o STF, em certos casos extremos, tenha admitido o cabimento da reclamação com base nos paradigmas invocados, este não é o caso. De modo que o acerto da sentença deve ser verificado pelas vias processuais ordinárias.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    15. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor a causa, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    Publique-se.
       Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator